Tribunal: TJPA
Processo: 0801355-50.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801355-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: NEUSEMILIA COSTA DE MORAES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/OUTUBRO/2021.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0801355-50.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
NEUSEMILIA COSTA DE MORAES.

ADVOGADO:
ALEX AUGUSTO DE S. E SOUZA – OAB/PA N. 12.564.

AGRAVADO:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE N. 18.663.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ, DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DO ARBITRAMENTO EM DEFINITIVO DOS DANOS MORAIS, QUE FORAM MAJORADOS POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEITADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO
DECISUM
VERGASTADO. DESPACHO DETERMINANDO A JUNTADA DE DOCUMENTOS. JUNTADA APÓS O PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO AD QUEM. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. REQUERIMENTO PARA DILAÇÃO DE PRAZO AINDA NÃO ANALISADO. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS. RAZOABILIDADE. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SEGUNDO O C. STJ “
Consoante a firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem
.
Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes
. (AgInt nos EDcl no REsp 1615127/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). NO CASO, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FOI MAJORADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE JULGADO DE MINHA RELATORIA, DO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA R$ 30.000,00 (TINTA MIL REAIS), O QUE ATRAI O ENTENDIMENTO DO STJ SEGUNDO O QUAL “
Quanto à correção monetária do valor devido a título de compensação por danos morais, esta Corte possui o entendimento de que deve incidir a partir do seu arbitramento definitivo (súm. 362/STJ)
. (REsp 1423942/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017). NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE UMA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO, PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, ATÉ PORQUE REFERIDO CRITÉRIO ESTARIA CORRETO, CASO OCORRESSE A MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULOS DE DANOS MORAIS. DESTA FORMA, TENDO O JUÍZO AD QUEM ALTERADO REFERIDO VALOR, OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA IRÃO CORRER A PARTIR DESTE NOVO ARBITRAMENTO (ENTENDIMENTO DO STJ). E NÃO TENDO O TRIBUNAL SE PRONUNCIADO SOBRE ESTA ALEGAÇÃO, JUSTIFICA-SE, PORTANTO, O RECONHECIMENTO DESTAS ALEGAÇÕES, TENDO EM VISTA, QUE NÃO HOUVE DECISÃO ANTERIOR NESTA SEARA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in tot
um

a decisão monocrática vergastada,

e conforme entendimento do C. STJ, determinar que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento em definitivo dos danos morais, que foram majorados por este Egrégio Tribunal de Justiça,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos vinte e sete (27) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0801355-50.2020.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
NEUSEMILIA COSTA DE MORAES.

ADVOGADO:
ALEX AUGUSTO DE S. E SOUZA – OAB/PA N. 12.564.

AGRAVADO:
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

ADVOGADO:
ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/CE N. 18.663.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
interposto

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
NEUSEMILIA COSTA DE MORAES
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
realizado na
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
proposta em desfavor de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este julgador, que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao recurso

de agravo de instrumento,
para, na esteira do entendimento do C. STJ, determinar que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento em definitivo dos danos morais, que foram majorados por este Egrégio Tribunal de Justiça
.

Em suas
razões
, a recorrente pugna inicialmente pela concessão da Justiça Gratuita. Após, requer a inadmissibilidade do agravo, ante a intempestividade da complementação do recurso. Por derradeiro, sustenta a ofensa a coisa julgada.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 4455662 – Pág. 1-4
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 02 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
:
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PARA, NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO C. STJ, DETERMINAR QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA INCIDAM A PARTIR DO ARBITRAMENTO EM DEFINITIVO DOS DANOS MORAIS, QUE FORAM MAJORADOS POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ANTE A JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. REJEITADA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NO
DECISUM
VERGASTADO. DESPACHO DETERMINANDO A JUNTADA DE DOCUMENTOS. JUNTADA APÓS O PRAZO DETERMINADO PELO JUÍZO AD QUEM. POSSIBILIDADE. PANDEMIA. REQUERIMENTO PARA DILAÇÃO DE PRAZO AINDA NÃO ANALISADO. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS. RAZOABILIDADE. MÉRITO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SEGUNDO O C. STJ “
Consoante a firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem
.
Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão, salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes
. (AgInt nos EDcl no REsp 1615127/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019). NO CASO, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS FOI MAJORADO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE JULGADO DE MINHA RELATORIA, DO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), PARA R$ 30.000,00 (TINTA MIL REAIS), O QUE ATRAI O ENTENDIMENTO DO STJ SEGUNDO O QUAL “
Quanto à correção monetária do valor devido a título de compensação por danos morais, esta Corte possui o entendimento de que deve incidir a partir do seu arbitramento definitivo (súm. 362/STJ)
. (REsp 1423942/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017). NÃO SE TRATA, PORTANTO, DE UMA ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO ESTABELECIDO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO, PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS, ATÉ PORQUE REFERIDO CRITÉRIO ESTARIA CORRETO, CASO OCORRESSE A MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULOS DE DANOS MORAIS. DESTA FORMA, TENDO O JUÍZO AD QUEM ALTERADO REFERIDO VALOR, OS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA IRÃO CORRER A PARTIR DESTE NOVO ARBITRAMENTO (ENTENDIMENTO DO STJ). E NÃO TENDO O TRIBUNAL SE PRONUNCIADO SOBRE ESTA ALEGAÇÃO, JUSTIFICA-SE, PORTANTO, O RECONHECIMENTO DESTAS ALEGAÇÕES, TENDO EM VISTA, QUE NÃO HOUVE DECISÃO ANTERIOR NESTA SEARA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

I.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO DESPACHO DE FLS. 79:

Quanto a protocolização extemporânea dos documentos requeridos para a análise do pleito, a recorrente aduz a existência da
PORTARIA CONJUNTA Nº 14/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 4 DE JUNHO DE 2020,
a qual determinou o retorno do atendimento presencial nos fóruns e tribunal para 30.06.2020 e a retomada de prazos de processos eletrônicos para 15.06.2020.

Diante disso sustenta que a HAPVIDA deveria assinalar a impossibilidade da juntada de tais documentos a partir do
15.06.2020
, em atendimento ao disposto no art.2º, § 3º da PORTARIA CONJUNTA Nº 7/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI DE 28 DE ABRIL DE 2020, novamente
ocorrendo a preclusão do ato praticado pela Agravada HAPVIDA em ID n.º 3322921, pois o ato fora praticado somente em 13.07.2020
.

E nas circunstâncias apresentadas, ante o intempestivo cumprimento para complementar o Agravo de Instrumento da HAPVIDA, este recurso não deveria ser admitido.

Inicialmente, destaco que apesar do recurso de agravo de instrumento estar tramitando no meio eletrônico, a saber, sistema PJE,
o cumprimento de sentença ainda estava tramitando no meio físico, no primeiro grau, fator este que impossibilitaria o recorrido em cumprir de imediato o que fora determinado por este Desembargador
(documentos constantes do art. 1.017, I, do CPC).

Pois bem, conforme se verifica da análise dos autos, de fato às
fls. 79
determinei a intimação do agravante, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse a juntada dos documentos previstos no art. 1.017, I, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.

Ocorre que referido despacho foi proferido no dia
18 de maio de 2020
, quando os prazos processuais estavam suspensos, devido a pandemia do COVID-19.

Ressalto, que os prazos referentes aos processos físicos só voltaram a correr no dia
06 de julho de 2020, conforme a Portaria Conjunta n. 015/2020
, e referida data acaba por se aplicar no presente caso,
tendo em vista que os autos principais são físicos e o despacho exarado por este Desembargador determinou ao recorrente acostar aos autos documentos que estavam presentes nos autos físicos
.

Esta conclusão é de suma importância para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que somente a partir de
06 de julho de 2020
o recorrido poderia cumprir o que fora determinado.

Ocorre que em
08 de julho de 2020
o agravado peticionou aos autos requerimento para dilatar os prazos de apresentação dos documentos, sob a alegação de que estava tentando colher a integralidade da cópia dos autos físicos no 1 grau, mas devido as medidas implementadas em combate ao Coronavirus (COVID-19) somente há poucos dias os expedientes presenciais e físicos do TJPA vêm retomando, e ainda assim, de forma paulatina.

Após, em
13 de julho de 2020
o agravante trouxe aos autos a integralidade do processo originário, tendo o recorrido aduzido em sede de contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista que referidos documentos foram protocolizados fora do prazo estabelecido por este julgador.

Pois bem, diante dos fatos narrados,
tendo em vista que os autos originários eram físicos
, e a determinação foi para que o recorrido apresentasse documentação constantes desses autos, entendo que o prazo estipulado de 05 (cinco) dias iniciou-se em
06 de julho de 2020 (segunda-feira)
,
MOMENTO EM QUE O RECORRIDO TERIA ACESSO AOS MESMOS
, findando em
10 de julho de 2020 (sexta-feira)
, entretanto, por ainda estar pendente a análise do requerimento de dilação de prazo protocolizado em
08 de julho de 2020
, e sendo este julgador sabedor que no início do atendimento físico, os expedientes de fato foram voltando paulatinamente, entendo que a juntada dos referidos documentos (que ocorreu em
13 de julho de 2020 – segunda-feira
) extrapolando apenas 01 (um) dia útil do prazo estabelecido por este Desembargador, está acobertado pelo princípio da razoabilidade, motivo pelo qual deferi a dilação do prazo requerido às
fls. 81
e recebi os presentes documentos, não sendo o caso, portanto, de não conhecimento do recurso.

Aliado a este fato, destaco também que em casos mais rígidos, como o prazo concedido a parte para emendar a inicial, tanto o C. STJ, quanto este Egrégio Tribunal de Justiça, apontam para o fato de mesmo ser dilatório, motivo pelo qual mantenho o meu posicionamento pelo conhecimento do recurso.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL) - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO INTERRUPTIVO DE PRAZO PRESCRICIONAL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - OMISSÃO - NÃO-OCORRÊNCIA - PRAZO DO ART. 284 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NATUREZA JURÍDICA - DILATÓRIO - IRRELEVÂNCIA, NA ESPÉCIE - DETERMINAÇÕES JUDICIAIS DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - DESCUMPRIMENTO

REITERADO PELAS RECORRENTES - DESÍDIA CONFIGURADA, IN CASU - INDEFERIMENTO DA INICIAL - JUSTA CAUSA - AFERIÇÃO - ENTENDIMENTO PAUTADO NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO - REEXAME NESTA VIA RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO, NO CASO CONCRETO.

II - Para fins do disposto no art. 543-C,
o prazo do art. 284 do Código de Processo Civil não é peremptório, mas
dilatório
, ou seja, pode ser reduzido ou ampliado por convenção das partes ou por determinação do juiz, nos termos do art. 181 do Código de Processo Civil;

(STJ – RECURSO REPETITIVO – Tema 321 - REsp 1133689 / PE, Relator Ministro MASSAMI UYEDA - S2 - SEGUNDA SEÇÃO – publicado no DJe em 18/05/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART.

295, VI E 267, I DO CPC/73, CONSIDEROU O JULGADOR SINGULAR QUE A PETIÇAO DE
EMENDA À INICIAL FOI PROTOCOLADA INTEMPESTIVAMENTE
, FORA DO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS. PROTOCOLO POSTAL NOS CORREIOS NÃO PODE SER CONSIDERADO COMO PROTOCOLO JUDICIAL, POIS O ATO SE DEU ANTES DA RESOLUÇÃO N. 12/2015.
O PRAZO PARA EMENDAR PETIÇÃO INICIAL. PRAZO DILATÓRIO
. REPETITIVO NO STJ.
MOSTRA-SE DESARRAZOADO EXTINGUIR O PROCESSO NOS MOLDES MENCINADOS, QUANDO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL FOI CUMPRIDA NO PRAZO DE 16 DIAS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma da sentença que extinguiu o feito principal, sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, com fulcro no artigo 284, parágrafo único, no art.

295, VI e art. 267, I do CPC/73; sob o argumento de que cumpriu com a determinação de emenda à petição inicial tempestivamente, via protocolo postal, e alternativamente sob o argumento de que o prazo para apresentar a emenda à inicial seria dilatória, devendo o julgador singular ter considerado tal ato, constante às fls. 55/70.

II - Constata-se que o apelante realizou o protocolo postal da petição em questão na data de 20/05/2015. Mas para se aferir a tempestividade do ato, deve-se considerar a data do protocolo judicial, uma vez que à época não havia ainda sido implementado o protocolo integrado, a que se refere a Resolução n. 12/2015, de 26 de agosto de 2015.

III –
O prazo de 10 dias, determinado pelo juízo singular para o autor/apelante emendar a petição inicial, trata-se de um prazo dilatório (Recurso Repetitivo - REsp 1133689/PE)

IV -
Mostra-se desarrazoada a sentença, que extinguiu o feito sem resolução de mérito, indeferindo a petição inicial, em função da intempestividade da diligência (emenda à inicial)
, pois o autor/apelante atendeu à determinação do juízo em tempo razoável, apenas 16 dias.

V – Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

(TJPA – AP 00177833520148140006, Relatora Desª GLEIDE PEREIRA DE MOURA, julgado em 04/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL CUMPRIDA DE FORMA INTEMPESTIVA
,
POSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO À UNANIMIDADE.

1. É prematura a extinção do feito por indeferimento da inicial quando a parte autora atende aos termos da determinação judicial de emenda.

2.
Existe excesso de formalismo na extinção do processo sem resolução do mérito quando,
mesmo de forma intempestiva, mas antes da decisão de extinção
, a parte realizada a emenda,
posto ser o prazo do art. 321, CPC dilatório.

3.
Recurso conhecido e provido à unanimidade para reformar a sentença determinando o retorno dos autos à instância de origem
para regular o prosseguimento do feito.

(TJPA - 0015452-21.2017.8.14.0024, Relator Des. RICARDO FERREIRA NUNES, julgado em 27/08/2019)

Diante destes fundamentos,
REJEITO
a preliminar arguida.

II. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA:

No tocante a matéria de mérito, mantenho o entendimento exarado do
decisum
vergastado. Isto porque, no presente caso, ancorado em precedente do C. STJ destaquei que, de fato, a matéria atinente a Correção Monetária e Juros de Mora é de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado,
in verbis
: “
Consoante a firme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a
correção monetária e os juros de mora incidem sobre o objeto da condenação judicial e não se prendem a pedido feito em primeira instância ou a recurso voluntário dirigido ao Tribunal de origem
.
Por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível até mesmo de ofício, não está sujeita à preclusão,
salvo na hipótese de já ter sido objeto de decisão anterior. Precedentes
”
.
(AgInt nos EDcl no REsp 1615127/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)
.

Desta forma, cabe observar neste momento processual se a matéria atinente a correção monetária e aos juros de mora foram objetos de decisão anterior, e para isso,
passo a realizar um histórico dos atos processuais ocorridos nos presentes autos
.

Pois bem, da análise do documento de
fls. 217
, verifico o dispositivo da sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) corrigidos monetariamente

pelo INPC a contar da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da sentença
.

Após, em sede de apelação, este desembargador proferiu decisão monocrática conhecendo e dando provimento ao recurso de apelação interposto pela autora,
para majorar os danos morais ao importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e, por via de consequência, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo réu (fls. 287)
.

Diante disso, o juízo de piso, na decisão agravada, apesar de aduzir que os índices referentes a juros e correção monetária são matéria de ordem pública e, via de regra, podem ser inclusive estipulados de ofício pelo Juiz, ressaltou que no caso em tela, a decisão monocrática proferida nos autos da apelação, que transitou em julgado, não alterou a sentença, quanto aos parâmetros de juros e atualização monetária ali delineados, limitando-se apenas a majorar o valor da condenação,
motivo pelo qual entendeu que os cálculos da correção monetária e dos juros de mora deveriam ser realizados desde a época da sentença do juízo
a quo
.

Ocorre que no presente caso,
HOUVE UMA MODIFICAÇÃO DA CONDENAÇÃO
, conforme exposto em alhures, o que atrai a aplicação do entendimento do C. STJ segundo o qual “
quanto à correção monetária do valor devido a título de compensação por danos morais, esta Corte possui o entendimento de que deve incidir a partir do seu arbitramento definitivo
(súm. 362/STJ)
.
(REsp 1423942/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)
.

Desta forma, verifico que não se trata de uma alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo, para a correção monetária e os juros de mora, até porque referido critério estaria correto, caso ocorresse a manutenção do valor arbitrado a título de danos morais. O critério permanece o mesmo, mas como houve uma majoração do valor arbitrado a título de danos morais, os juros de mora e a correção monetária irão ocorrer a partir deste novo arbitramento (entendimento consolidado do STJ),
não tendo o TJPA se pronunciado a respeito desta alegação, o que justifica, portanto, o reconhecimento destas alegações, tendo em vista que ainda não houve decisão anterior nesta seara
.

Por derradeiro, destaco que apesar de não ter sido protocolizado a impugnação a execução, destaco que referidas matérias (correção monetária e juros de mora) podem ser arguidas a qualquer tempo, até o fim da execução, como de fato o foram, tendo o nobre magistrado de piso decidido sobre elas, e que gerou a presente decisão agravada.

Neste sentido, no tocante a alegação de matérias de ordem pública em sede de execução, trago precedente do C. STJ:

CIVIL - BEM DE FAMÍLIA - QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA - SÚMULA 7 - DEVEDOR SOLITÁRIO - CONFIGURAÇÃO POSSIBILIDADE.

-
A impenhorabilidade do bem de família é questão de ordem pública pode ser argüida até o fim da execução, mesmo sem o ajuizamento de embargos do devedor
.

- A revisão da destinação familiar do imóvel penhorado implica reexame de prova, que não se admite, nessa instância, pela incidência da Súmula 7.

- É impenhorável, por efeito do preceito contido no Art. 1º da Lei 8.009/90, o imóvel em que reside, sozinho, o devedor celibatário.

(REsp 222.823/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2004, DJ 06/12/2004, p. 281)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a
DECISÃO MONOCRÁTICA

que
CONHECEU E DEU PROVIMENTO
ao recurso

de agravo de instrumento,
para, na esteira do entendimento do C. STJ, determinar que a correção monetária e os juros de mora incidam a partir do arbitramento em definitivo dos danos morais, que foram majorados por este Egrégio Tribunal de Justiça
.

É como voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2021